Tribunal: TJDFT
Processo: 0738538-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738538-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA BITTENCOURT BASTOS AGRAVADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIA REGINA BITTENCOURT BASTOS (agravante/impugnante) contra a decisão de ID 64209153, que indeferiu a antecipação de tutela recursal, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça requerido e determinou o recolhimento de preparo, sob pena de deserção. Em suas razões recursais (ID 64244810), a embargante alega ocorrência de contradição e omissão na decisão embargada. Sustenta que o julgado recorrido se equivocou ao determinar o recolhimento do preparo recursal, sendo que a embargante já o havia recolhido no ID 64209153. Requer seja sanada a contradição no ponto. No mais, alega falta de pronunciamento quanto a concessão ou não de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento. Pugna seja analisada e suprida a omissão apontada. Decido. De fato, verifica-se contradição no v. acórdão. A petição de ID 64187979 foi acompanhada da guia de custas do agravo e do comprovante de seu pagamento no ID 64187981, motivo pelo qual sano a decisão de ID 64209153 para afastar a determinação de recolhimento do preparo recursal. Passo a análise da omissão alegada. Na referida decisão, restou devidamente fundamentado que não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Isso porque é admissível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor (10% dos seus rendimentos) para a satisfação do crédito não alimentar, se preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Verifica-se que a decisão monocrática se encontra adequada e suficientemente motivada, tratando a questão relevante e indispensável para apreciação da liminar. Inexistente, portanto, o vício de omissão. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para sanar a contradição apontada e excluir a determinação de recolhimento do preparo recursal da decisão embargada. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se os autos para apreciação do mérito do agravo. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator